Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21 DO TJDFT. UNICIDADE SINDICAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” OU ANATOCISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento teria sido interposto pelo Distrito Federal em que visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação do cumprimento de sentença.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão residem na (1) alegada ilegitimidade ativa da parte exequente (falecido e substituído por seus sucessores), porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF), bem como na (2) correção da fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo no 32.159/97): (i) o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Consultando-se as fichas financeiras, constata-se que em junho de 1997 o titular do direito à gratificação exercia o cargo de técnico de apoio fazendário junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal), e contribuía para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, a parte exequente cumpriu os dois requisitos de legitimidade ativa.
7. Além disso, em consulta ao CNPJ da entidade no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o indivíduo não poderia ser substituído pelo SINDFAZ/DF.
8. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
9. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
10. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, arts. 3o e 7o; CPC, art. 985; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 677/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023.